Tribunal: TJSP
Processo: 2024806-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de pesquisas e bloqueio de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, Infojud e Renajud – Inconformismo – Procedência – Possibilidade de novas pesquisas, observado lapso temporal adequado para tanto – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024806-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado PAULO ROBERTO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024806-70.2020.8.26.0000 -Voto no 7620
2
Agravo de Instrumento no 2024806-70.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente: Banco Bradesco S.A.
Agravado/Réu: Paulo Roberto da Silva
Comarca: São Pedro 1a Vara
Juiz de 1a Instância: Luis Carlos Maeyama Martins
Voto no 7620
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Indeferimento de pesquisas e bloqueio de ativos financeiros pelo
sistema Bacenjud, Infojud e Renajud
Inconformismo

Procedência Possibilidade de novas pesquisas, observado lapso
temporal adequado para tanto Decisão reformada Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a decisão copiada a fls. 141/142 (fls. 204/205 dos autos originários), a seguir
transcrita, que, em execução de título extrajudicial, dentre outras
providências, indeferiu os pedidos do exequente de novas pesquisas de bens
via sistemas Bacenjud, Infojud e Renajud.
“Vistos.
(...).
III
Fls. '126/127': A parte exequente, que apresentou
memoria de cálculo da dívida no valor de R$ 1453.491,38, em
agosto/2019 [fls. 161 e verso], postula a realização de nova pesquisa de
ativos financeiros através do sistema BACENJUD, sem prejuízo da
pesquisa de bens penhoráveis via RENAJUD e INFOJUD.
Assim, considerando que já foram realizadas tentativas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024806-70.2020.8.26.0000 -Voto no 7620
3
bloqueio de numerário e de veículos, além da pesquisa de bens junto à
Receita Federal [fls. 32/33, 53/54, 68,74/75], e não havendo elementos
nos autos que indiquem que a situação financeira da parte executada
tenha sofrido alteração, INDEFIRO o pedido de novo bloqueio pelo
sistema BACENJUD.
Isto porque, diante da ausência de previsão legal para a
reiteração de pedidos dessa natureza, a jurisprudência impõe a
demonstração da modificação da situação econômico-financeira da
parte executada.
Portanto, o pedido de penhora de eventuais valores que a
parte executada tenha em depósito bancário se mostra prematuro e
desarrazoado, pois a parte exequente, primeiramente, deve demonstrar
nos autos indícios de que houve alteração na situação financeira da
parte devedora, ônus do qual não se desincumbiu.
Ao revés, a parte credora vem demonstrando sua inércia em
promover ato que lhe compete, pois é atribuição da parte exequente
promover os procedimentos necessários à citação e localização de bens
do devedor. Sendo a execução realizada no interesse do exequente, é dele
o dever de aparelhá-la de informações sobre o local em que se acha o
devedor para o fim de ser citado e onde podem ser localizados bens
penhoráveis, apenas sendo exigível a intervenção judicial para a
realização de pesquisas cujos dados se encontrem protegidos
constitucionalmente por cláusula de sigilo o que, à evidência, não
ocorre com relação aos cartórios de registros de imóveis e de registro de
títulos e documentos, por exemplo.
Pelas mesmas razões acima alinhavadas, e à vista das
medidas anteriores já aplicadas, despiciendas eventuais pesquisas pelos
sistemas RENAJUD e INFOJUD, as quais ficam indeferidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024806-70.2020.8.26.0000 -Voto no 7620
4
(...)
Intime-se.”
O exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que os artigos 831 e 854 do Código de Processo Civil permitem as pesquisas
pleiteadas, inexistindo qualquer óbice legal à sua realização; que transcorreu
grande lapso de tempo entre as pesquisas já realizadas e a atual solicitação,
motivo pelo qual é cabível nova tentativa; que o lapso temporal recorrido
ocasiona a provável modificação da situação econômica do executado,
justificando a realização das pesquisas pleiteadas.
Ao final, o exequente pede a reforma.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Processado o recurso, deixou-se de determinar a
intimação para apresentação de contraminuta, por ainda não formada a
relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
O acesso aos sistemas INFOJUD, BACENJUD e
RENAJUD é permitido, desde que se observe o princípio da menor
onerosidade ao executado, nos termos do artigo 805 do Código de Processo
Civil.
No caso em tela, tal hipótese se verifica,
considerando já ter havido diversas tentativas de solucionar a lide, sem êxito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024806-70.2020.8.26.0000 -Voto no 7620
5
Decorridos mais de 3 anos desde o deferimento
anterior (fls. 59 destes, fls. 66 dos autos originários), a nova pesquisa de bens
pelos meios requeridos pelo agravante é perfeitamente cabível e possível.
Ademais, não pode ser exigida do agravante a
comprovação de elementos que indiquem a posse de novos bens pela parte
devedora, o que certamente inviabilizaria as pesquisas requeridas, já que não
é possível acessar todos os sistemas extrajudicialmente.
Assim, tendo decorrido mais de 3 anos desde a
última busca, é razoável deferir nova consulta de bens diante da possibilidade
de alteração no patrimônio do agravado.
Nesse sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial - Reiteração de
pesquisa pelo sistema BACENJUD Admissibilidade, no caso - Última
diligência efetuada há mais de dois anos - Lapso temporal que não
permite concluir pela inocuidade da nova tentativa de bloqueio -Decisão
reformada -Recurso provido, para deferir novas tentativas de
localização de bens pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD”. (TJSP,
AI n° 2177568-76.2017, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cláudia Grieco Tabosa Pessoa, j. 02/10/2017).
“Execução por título extrajudicial - Requisição de informações acerca
da existência de bens em razão do descumprimento do acordo -
Indeferimento Inadmissibilidade - Hipótese em que se admite a
renovação das pesquisas ante o decurso de razoável lapso de tempo e a
possível alteração da condição econômica do executado - Decisão
reformada - Recurso provido”. (TJSP, AI n° 2260215-02.2015, 19a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024806-70.2020.8.26.0000 -Voto no 7620
6
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario de Oliveira, j.
01/02/2016).
Destarte, o recurso merece provimento para deferir a
pesquisa de bens por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, desde
que haja o pagamento das respectivas custas para tanto.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora